Tribunal: TJDFT
Processo: 0731366-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731366-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: KASA MOTORS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON DF em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0709820-05.2025.8.07.0018, deferiu o pedido antecipatório feito pela parte ora agravada. A parte agravante afirma que a agravada ajuizou Ação Declaratória e que o Juízo deferido o pedido antecipatório para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e suspender quaisquer atos de cobrança dos valores relativos à CDA em discussão. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz que, diferente do entendido, a legislação não autoriza a suspensão do crédito tributário com a simples apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária. Ressalta a necessidade de decote parcial da tutela concedida. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para decotar a determinação de suspensão do crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela concedida. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 244433683 dos autos de origem: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta pela Kasa Motors Ltda., no dia 21/07/2025, em face do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON-DF). A autora afirma que “o débito oriundo do procedimento administrativo foi inserido em dívida ativa (CDA 50248345630), no valor de R$ 41.029,56 (quarenta e um mil e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos). 3. A presente demanda tem origem em processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/DF sob o no 00015-00002696/2023- 35, em razão de reclamação apresentada por consumidor que, em dezembro de 2022, adquiriu junto à Autora um veículo Toyota Hilux SRX, modelo 2022/2023, 0 km, pelo valor de R$ 324.000,00, com pagamento à vista. 4. O consumidor alegou que teria condicionado a compra à presença de TV digital no sistema multimídia do veículo, e que, ao receber o bem, constatou a ausência do referido item, recusando-se inicialmente a recebê-lo.” (sic) (id. n.o 243529563, p. 2). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da multa administrativa impugnada, com a consequente determinação de emissão de CND ou CPEN, conforme o caso, até o julgamento final da presente ação.” (sic) (id. n.o 243529563, p. 7). No mérito, pede “Que seja a presente ação julgada totalmente procedente para declarar a nulidade do procedimento administrativo bem como da multa aplicada pelo PROCON/DF, haja vista as matérias que culminam em evidente nulidade arguidas nesta defesa (violação ao disposto nos artigos 485, inciso VI do Código de Processo Civil e 12, 13, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de conferir a correta aplicação da norma, bem como para aplicar a tese consolidada sobre o tema perante esta C. Corte de Justiça afastando a responsabilidade da Autora, haja vista que NÃO É PRODUTORA do produto, inexistindo solidariedade que justifique qualquer multa em face da Autora) e seja condenada a parte Ré ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da causa;” (sic) (id. n.o 243529563, p. 12). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos na presente data, às 14h23min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Esmiuçando os autos processuais, percebe-se que a requerente anexou apólice de contrato de seguro garantia emitida pela Pottencial Seguradora, com limite máximo no valor de R$ 53.605,45 (id n.o 243529565), montante financeiro este que é suficiente para cobrir o crédito tributário da Fazenda Pública, o qual corresponde ao valor de R$ 41.029,56. De acordo com a Lei n.o 6.830/1980 (a qual se aplica para os débitos tributários e não tributários), Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...) II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (...) §2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. §3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. De acordo com a legislação de regência, a oferta de apólice de seguro garantia constitui uma forma de garantia em favor do ente político credor, autorizando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do que prevê a Portaria DF/PG n.o 378/2019: Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Desta feita, nota-se que o expediente adotado pela requerente viabiliza a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a qual é necessária para a continuidade das atividades rotineiras da empresa. Restam suficientemente configurados, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, motivo pelo qual a concessão do pleito antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para (i) declarar o direito de a Kasa Motors Ltda. obter a Certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional; e para (ii) determinar que a Fazenda Pública Distrital se abstenha de efetuar quaisquer atos de cobrança relacionados ao crédito consignado na CDA n.o 50248345630. Intime-se a Fazenda Pública Distrital para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 10 dias úteis. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o PROCON-DF para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. (destaques no original) A parte agravante afirma ser necessária a reforma da decisão quanto à determinação de que a agravante se abstenha de efetuar quaisquer atos de cobrança. Sem razão. As multas aplicadas pelo PROCON não possuem natureza tributária, conforme observa-se o disposto no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. § 2° (Vetado). § 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1°, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. § 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Desta forma, diferente do alegado pela parte, a suspensão do crédito não se limita ao rol do art. 151 do Código Tributário Nacional, pois ele trata de crédito tributário. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.203, estabeleceu que a oferta de seguro garantia ou fiança bancária é suficiente sim para suspender o crédito, desde que acrescida de 30% (trinta por cento). Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida". (...) (REsp n. 2.037.787/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) No caso específico dos autos, o seguro garantia apresentado observou esse requisito, estando correta a decisão que determinou a suspensão de cobranças. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. VALIDADE DA CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que suspendeu a exigibilidade de multa administrativa imposta à empresa autora, em razão da apresentação de seguro garantia judicial. O Procon/DF alega que a apólice apresentada não equivaleria à penhora em dinheiro ou depósito judicial, afrontando os princípios da legalidade e do interesse público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial é forma idônea para suspender a exigibilidade de crédito decorrente de sanção administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade compromete a eficácia dos atos administrativos regularmente constituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa administrativa aplicada pelo Procon/DF constitui crédito público de natureza não tributária, nos termos do art. 55 da Lei no 8.078/1990 e do art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/1964, sujeitando-se, portanto, ao regime geral de garantias do Código de Processo Civil. 4. O art. 835, § 2o, do CPC autoriza expressamente o uso de seguro garantia judicial como forma de caução, desde que o título seja idôneo e suficiente para assegurar o juízo. 5. Precedente do STJ (AgInt no REsp 2.006.993/PR) reconhece que o seguro garantia constitui caução válida para suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, por garantir segurança e liquidez equivalentes ao depósito em dinheiro. 6. No caso concreto, a apólice de seguro apresentada atende aos requisitos legais: é suficiente, válida, emitida por seguradora habilitada, com cláusula de renovação automática e cobertura até o trânsito em julgado, não havendo indícios de irregularidade. 7. A decisão agravada observou os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, ao reconhecer a plausibilidade das alegações na ação anulatória e o risco de cobrança indevida durante o trâmite processual. 8. A suspensão da exigibilidade da multa não compromete o interesse público, pois o crédito está garantido por caução idônea e o processo judicial que analisa a validade do ato administrativo segue em curso, preservando o contraditório e o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O seguro garantia judicial é caução idônea e suficiente para fins de suspensão da exigibilidade de crédito público não tributário, desde que observados os requisitos legais. 2. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa com base em caução válida não compromete a eficácia dos atos administrativos nem viola o interesse público, quando garantida a efetividade da cobrança ao final do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 835, §2o, e 1.019, I; Lei no 8.078/1990, art. 55; Lei no 4.320/1964, art. 39, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.006.993/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023. (Acórdão 2018083, 0711252-16.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. SEGURO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu liminar suspendendo a exigibilidade de multa administrativa. 1.1. Na peça recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal e, no mérito, a reforma da decisão agravada na parte na qual suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, requerida pela agravada, estão presentes no caso em exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No ordenamento jurídico pátrio não há um regramento específico acerca da disciplina das hipóteses de suspensão do crédito fiscal de natureza não tributária. 3.1. No entanto, a despeito de somente o depósito integral em dinheiro ter o condão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento da necessidade de utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal no 6.830/80), como também o Código de Processo Civil. 3.2. Nessa perspectiva, tem sido admitida a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Verifica-se, assim, a probabilidade do direito concedido na decisão agravada, porquanto a apresentação de impugnação administrativa pela agravada, constitui direito líquido e certo à suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. Com mais razão, a apresentação da garantia judicial constitui hipótese aceita pela jurisprudência do STJ e deste TJDFT para fins de suspensão do crédito não tributário.” ___ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CPC, art. 835, §2o; Lei no 6.830/80, art. 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, 07327233020218070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 18/5/2022; STJ, REsp 1381254/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019; TJDFT, AI 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 06/06/2024. (Acórdão 1983298, 0747053-27.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. 2. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1867269, 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito da parte agravante, é incabível conceder a tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2025 18:01:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador